Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-44.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-44.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: ALESSON CARVALHO DOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR OCASIÃO DO NOVO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO REVISIONAL. MERA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alesson Carvalho dos Santos Santana em face de acórdão que deu provimento ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. para anular a sentença proferida na ação de busca e apreensão, por
error in procedendo
, ante a ausência de prévia apreensão do bem, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.; e (ii) saber se há contradição entre o acórdão embargado e o acórdão proferido no processo conexo nº 8000637-25.2023.8.05.0119, no qual a mesma Câmara condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios. O acórdão embargado anulou a sentença sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. A fixação de honorários pressupõe decisão que ponha fim à fase cognitiva ou ao recurso em que surgida a obrigação (CPC, art. 85), o que não ocorreu na espécie, devendo a verba honorária ser arbitrada por ocasião do novo julgamento a ser proferido pelo juízo de origem.

Não há contradição sistêmica em relação ao acórdão proferido na ação revisional nº 8000637-25.2023.8.05.0119. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário fundadas no mesmo instrumento, existindo entre elas mera relação de prejudicialidade, insuficiente para caracterizar o liame processual do art. 55 do CPC.

Ademais, à época do julgamento das apelações nestes autos, a ação revisional contava com sentença de improcedência, tendo seu resultado sido revertido apenas posteriormente no âmbito desta Corte, de modo que não havia pronunciamento favorável ao embargante que pudesse ou devesse ser considerado pelo acórdão ora embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "
A anulação de sentença sem resolução do mérito, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, afasta a obrigação de fixação de honorários advocatícios pelo tribunal, devendo a verba sucumbencial ser arbitrada por ocasião do novo julgamento a ser proferido pelo juízo de primeiro grau
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, 85 e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000487-44.2023.8.05.0119
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros e como apelada ALESSON CARVALHO DOS SANTOS SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator